Tribunal: TJES
Processo: 0000999-96.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000999-96.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEOVANI POLONINI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS EM FAVOR DO INSS. INAPLICABILIDADE DE NORMA ESTADUAL. SÚMULA 178 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embargos de declaração possuem função integrativa, sendo cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 178, estabelece que o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual.

3. A Lei Estadual nº 3.350/99, que fundamenta o pedido do INSS, pertence ao Estado do Rio de Janeiro, não tendo aplicabilidade em processos que tramitam na Justiça Estadual do Espírito Santo.

4. Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra o acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo ora embargado, a fim de reformar a sentença, passando a julgar procedente o pedido autoral, e conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente a partir da sua reabilitação (arts. 59, 62 e 86 da Lei n. 8.213/1991), condenando o INSS ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões (id. 12369151), o embargante sustenta que foi indevidamente condenado ao pagamento de custas judiciais, sob o argumento de que a Lei Estadual n° 3.350/99, em seu artigo 17, confere isenção de custas às autarquias públicas, incluindo o próprio INSS.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 12610002).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000999-96.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEOVANI POLONINI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra o acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo ora embargado, a fim de reformar a sentença, passando a julgar procedente o pedido autoral, e conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente a partir da sua reabilitação (arts. 59, 62 e 86 da Lei n. 8.213/1991), condenando o INSS ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões (id. 12369151), o embargante sustenta que foi indevidamente condenado ao pagamento de custas judiciais, sob o argumento de que a Lei Estadual n° 3.350/99, em seu artigo 17, confere isenção de custas às autarquias públicas, incluindo o próprio INSS.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 12610002).

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

A controvérsia dos presentes embargos reside na suposta omissão do acórdão quanto à isenção de custas em favor do INSS.

Contudo, a tese sustentada pelo embargante não se sustenta diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos da Súmula 178 do STJ, temos que:

“O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual.”

O presente caso se amolda exatamente à hipótese tratada pela súmula, uma vez que se trata de ação acidentária movida perante a Justiça Estadual, na qual foi reconhecido o direito do segurado ao auxílio-acidente.

Além disso, observa-se que o INSS fundamentou seu pedido de isenção na Lei Estadual nº 3.350/99, a qual, no entanto, pertence ao Estado do Rio de Janeiro.

A referida norma estadual não tem nenhuma aplicabilidade ao presente caso, que tramita perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Dessa forma, ainda que essa norma estabelecesse isenção para o INSS no âmbito da Justiça Estadual do Rio de Janeiro, ela não tem nenhum efeito sobre os processos em curso na Justiça Estadual do Espírito Santo.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 08.04.2025:

Acompanho o E. Relator.